Tribunal: STF
Processo: RE 1405366
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO IPREV E PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. 



    INSURGÊNCIA DO IPREV. TESE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, CUJO LUSTRO JÁ FOI SUPERADO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ORIGINADO NO RECÁLCULO DE PROVENTOS EFETUADO PELA AUTARQUIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE PASSA A CORRER A PARTIR DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR AFASTADA. PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUMENTO DE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO TEXTO DA EC. N. 70/12. AFIRMAÇÃO DE QUE A BASE DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS NÃO GUARDAM EQUIVALÊNCIA COM O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. CÁLCULO EFETUADO COM BASE NA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA RESTABELECIDA PELA EC N. 70/12. CÁLCULO DO PROVENTOS QUE DEVEM SE DAR EMBASADOS NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. DIREITO A REAJUSTES E VANTAGENS ATRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. RECLAMO DESPROVIDO. 



    APELO DO SINDICATO RESTRITO A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADAS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE NA ORIGEM. DESCABIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DIFÍCIL AFERIÇÃO E QUE PODE VIR A SER EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS COM BASE NO JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC), OBSERVADOS OS VETORES DO § 2º DO MESMO ARTIGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 8, fl. 8 e fl. 17), os embargos do IPREV foram rejeitados e os do SINDSAUDE foram acolhidos, com efeitos infringentes, para “reformar o acórdão ora recorrido para prover o Recurso de Apelação, reformando a sentença a quo para fixar os honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 3º, do CPC” (Vol. 9, fl. 6). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 9, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELO SINDSAUDE E PELO IPREV, EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. 



    INSURGÊNCIA DO SINDICATO QUANTO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL. VERBA HONORÁRIA FIXADAS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. APLICAÇÃO LITERAL DA NORMA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC QUE NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ARBITRAMENTO COM BASE NO JUÍZO DE EQUIDADE QUE SE RESERVA, APENAS, AOS CASOS EM QUE FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OU O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO (ART. 85. §8º, CPC). VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER FIXADA EM PERCENTUAL, OBEDECENDO A ORDEM DE PRIORIDADE À SEGUIR: A) MONTANTE DA CONDENAÇÃO; B) PROVEITO ECONÔMICO, OU; C) VALOR DA CAUSA. ACORDÃO REFORMADO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR PERCENTUAL MÍNIMO, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ART. 85, §3º, DO CPC. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 85 § 4º, INCISO II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076/STJ). 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO IPREV. APONTADO VÍCIO NO QUE TANGE AO DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DECISÃO QUE ENFRENTOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS. NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – IPREV alega que o acórdão recorrido “viola dispositivos da Constituição Federal (art. 40, § 7º, I e § 8º) e da EC n. 41/2003 (arts. 6ª-A, 7º e 9º) com as modificações da EC 70/2012” (Vol. 11, fl. 5), aduzindo, para tanto, que (Vol. 11, fl. 6):



    “[...] o acórdão aplica, indistintamente, a paridade da EC 70/12, e integralidade, aos aposentados e pensionistas, antes e após a EC 41/2003. 



    No entanto, a EC n. 70/12 dirige-se somente aos benefícios previdenciários que desde a concessão vinham sendo reajustados pela Lei n. 10.887/04, com fundamento no §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, ou seja, às pensões decorrentes de aposentadorias por invalidez que (i) não gozavam da paridade, (ii) instituídas após a EC 41/2003. 



    A aposentadoria por invalidez concedida a partir da vigência da EC n. 41/03 era calculada pela média contributiva e reajustada pelo índice aplicado ao benefício do RGPS (Lei n. 10.887/04). Falecendo o aposentado nesta situação, o valor inicial da pensão já era inferior ao daquela instituída por um servidor aposentado por invalidez anteriormente à EC n. 41/03, porque a aposentadoria deste contava com paridade.



    O propósito da EC n. 70/2012, no que concerne às pensões, foi justamente mitigar esta dupla defasagem sobre os proventos de pensionistas de aposentados por invalidez na vigência da EC n. 41/03, que já não gozavam de paridade. 



    No entanto, o texto da Emenda 70/2012 é expresso: aplica-se a paridade (art. 7º da EC n. 41/03) às pensões derivadas dos proventos dos servidores aposentados por invalidez com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 



    […] 



    Em suma, a EC n. 70/12 não se aplica a todas as aposentadorias e pensões de aposentados por invalidez, mas apenas aquelas referidas na parte final do parágrafo único do art. 6-A da EC n. 41/03. 



    Isto posto, tendo em vista que a decisão recorrida não faz distinção aos aposentados antes e após a EC 41/2003, deve ser reformado o aresto recorrido, para incluir apenas os substituídos que se aposentaram (e pensões decorrentes), na vigência da EC 41/2003. 



    [...]



    A aposentadoria por invalidez com proventos integrais não guarda equivalência com o valor da última remuneração percebida em atividade. Ela é calculada com base na média dos salários de contribuição, porém não sofre aplicação da proporcionalidade com o tempo de contribuição”.



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para [...] conceder a paridade prevista na EC 70/2012, apenas as aposentadorias por invalidez concedidas após a EC 41/2003, e pensões decorrentes dessas aposentadorias, afastando a concessão de paridade aos benefícios anteriores a EC 41/2003” (Vol. 11, fl. 10). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 11, fl. 4):



    “Trata-se de ação em que os substituídos pretendem receber a aposentadoria e a pensão previdenciária com base na totalidade dos vencimentos do instituidor, se vivo fosse, beneficiando-se, destarte, com paridade de reajustes vencimentais, e a integralidade, ainda que o evento gerador do benefício tenha ocorrido antes da nova redação do art. 40, § 7º, I e § 8º, CF/88, conferida pela EC nº 41/2003. 



    A decisão ora increpada contraria dispositivos da Constituição Federal (art. 40, § 7º, I e § 8º) e da EC n. 41/2003 (arts 6ª-A, 7º e 9º) com as modificações da EC 70/2012. 



    A quaestio versada nos autos é daquelas em que ressai a iminência do efeito multiplicador de demandas, pois muitas pensionistas se encontram em situação semelhante, e vem ingressando em juízo deduzindo a pretensão ora discutida: aplicação da paridade de reajuste e base de cálculo no valor correspondente aos vencimentos/proventos do instituidor do benefício, se vivo fosse, nos casos em que o óbito do servidor ocorreu antes da EC nº 41/2003.



    Como aqui se trata de substituídos aposentados por invalidez, e pensionistas, mesmo antes da à EC 41/03, o recorrente entende que a pensão por ele instituída não está contemplada no art. 6º-A, da EC 41/03, inserido pela EC 70/2012. Outrossim, no presente caso também se debate a integralidade dos proventos, questão de indiscutível vulto e impacto financeiro nos regimes previdenciários.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu “o direito dos substituídos, aposentados por invalidez aos proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, assim como para reconhecer o direito dos pensionistas nos mesmos moldes, dês que a aposentadoria decorra de acidente em serviço ou moléstia profissional, quaisquer que sejam, ou ainda, de doença grave, contagiosa ou incurável, que esteja expressamente prevista em Lei” (Vol. 5, fl. 17). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 5):



    “O entendimento da sentença de primeiro grau foi de reconhecer o direito à paridade de proventos, com base nas alterações trazidas pela EC n. 70/2012, aplicando-se a regra prevista no art. 6º-A aos benefícios em discussão, posto que mencionada norma constitucional "restaurou o direito à paridade em favor dos aposentados por invalidez permanente", filiando-se, também, ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 754.



    [...]



    Sabido que a EC n. 41/03 extinguiu o direito à integralidade e à paridade aos vencimentos, proventos e pensões, alterando, por consequência, o disposto nos §§ 7º e 8º, respectivamente, do art. 40 da Carta Magna, instituindo, também regras de transição, ante a previsão do art. 3º e do art. 7º da EC n. 41/03, que preservaram a integralidade e a paridade àqueles que já se encontravam em fruição dos benefícios previdenciários, bem como àqueles que já haviam cumprido todos os requisitos, para tanto, na data da publicação da EC n. 41/03 (31.12.2003). 



    Posteriormente, a EC n. 47/05, novamente alterou as normas previdenciárias, prevendo, em seu art. 3º, nova regra de transição sobre a matéria, que assegurou o critério de reajuste previsto no art. 7º da EC n. 41/03 (paridade), aos proventos de aposentadoria de servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998, data da publicação da EC nº 20/1998, desde que atendida as condições elencadas no caput e seus incisos I, II e III. 



    Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 70/2012, que entrou em vigor em 30/03/2012, restabeleceu a paridade para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da EC n. 41/2003 e foram aposentados em razão de invalidez permanente, com recebimento de proventos a partir do disposto no art. 40, § 1° da CF/88 (proventos integrais), benesse que também abarca as pensões destes originadas.



    […]



    Assim, "Não há dúvida, portanto, de que todos os servidores públicos que se aposentaram até 31/12/2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidos pelo direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988) à integralidade e à paridade dos proventos aposentatórios com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos inativos, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas antes transcritas" (TJSC, Apelação Cível n. 0048260-16.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18-09-2018)”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez - benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Veja-se o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7/12/2018)



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. 



    II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.334.041-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021)



    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, também proferidas em processos do Estado de Santa Catarina: RE 1.375.531, de minha relatoria, DJe de 18/4/2022; RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1.215.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente